Tribunal: TJMT
Processo: 0001738-14.2014.8.11.0046
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001738-14.2014.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Dano Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CARLOS ALEXANDRE VALVERDE BRANDAO - CPF: 957.785.781-72 (APELANTE), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO), MARCELO BEDUSCHI - CPF: 535.319.651-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), RONALDO BATISTA (TERCEIRO INTERESSADO), CACIANO BATISTA DE VARGAS SCHREINER - CPF: 013.085.331-36 (TERCEIRO INTERESSADO), SADI LUIZ PICCININ JUNIOR - CPF: 878.628.161-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO BATISTA - CPF: 958.408.501-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIKO FERRI - CPF: 004.239.929-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU ENTINTA A PUNIBILIDADE DO RECORRENTE, EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ALEXANDRE VALVERDE BRANDAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DANO QUALIFICADO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – PRESCRIÇÃO EM CONCRETO – MODALIDADE SUPERVENIENTE - RECURSO PREJUDICADO.

Verifica-se que após ser proferida a sentença condenatória transcorreu um período de tempo superior a 04 (quatro) anos sem haver a interrupção do prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade superveniente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001738-14.2014.8.11.0046

APELANTE: CARLOS ALEXANDRE VALVERDE BRANDAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
CARLOS ALEXANDRE VALVERDE BRANDAO
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção e 30 (trinta) dias-multa, no regime aberto, pela prática do crime descrito no art. 14 caput da Lei n°. 10.826/2003, c/c artigo 163, incisos I, II e IV, com supedâneo dos artigos 69 e 29 do Código Penal.

Denúncia: narra o seguinte evento delituoso: (id.
111788469
)

“(...)
1° Fato

No dia 25 (vinte e cinco) de maio de 2014, domingo, no período vespertino, nas dependências das propriedades denominadas Fazendas Diadema e Princesa do Campo, zona rural do município de Campos de Júlio/MT, termo desta comarca de Comodoro/MT, o denunciado MAIKO FERRI transportou arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ou seja, 01 (um) revólver, calibre .38mm, marca Taurus, numeração aparente ICD13850, conforme o conteúdo do B.O. de fls. 03/07-IP, auto de exibição e apreensão de fl. 09- IP e demais documentos inclusos nos autos.

2° Fato

Nas mesmas condições de tempo descritas no parágrafo anterior, nas dependências da sede da Fazenda Princesa do Campo, próxima a um milharal, zona rural do município de Campos de Júlio/MT, termo desta comarca de Comodoro/MT, o denunciado MAIKO FERRI destruiu, coisa alheia, com emprego de substância inflamável e com prejuízo considerável à vítima Sadi Luiz Piccini Junior, qual seja, 01 (uma) máquina pesada, espécie Pá Carregadeira, modelo “chinesa”, consoante a descrição contida no B.O. de fls. 03/07-IP e demais documentos inclusos nos autos.

3° Fato

Por volta das 19 horas do dia 25 (vinte e cinco) de maio do corrente ano, nas dependências da Fazenda Diadema, outrora mencionada, os denunciados CARLOS ALEXANDRE VALVERDE BRANDÃO, RONALDO BATISTA e CACIANO BATISTA DE VARGAS SCHREINER privaram o denunciado MAIKO FERRI de sua liberdade, mediante cárcere privado, conforme se verifica das peças de informação que compõem o procedimento inquisitorial ventilado.

4° Fato

Em ato subsequente ao supra narrado, nas mesmas circunstâncias de local, os denunciados CARLOS ALEXANDRE VALVERDE BRANDÃO e RONALDO BATISTA portaram arma de fogo e munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo certo que o RONALDO batista efetuou um disparo com o indigitado artefato, qual seja, 01 (um) revólver, calibre .38mm, marca Taurus, numeração aparente 941868, e 06 (seis) munições de idêntico calibre, sendo 05 (cinco) intactas e 01 (uma) deflagrada, conforme o conteúdo do B.O. de fls. 03/07-IP, auto de exibição e apreensão de fl. 6. 09-IP e demais documentos inclusos nos autos.

5° Fato

Finalmente, nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas nos parágrafos anteriores, os denunciados CARLOS ALEXANDRE VALVERDE BRANDÃO, RONALDO BATISTA e SADI LUIZ PICCININ JUNIOR destruíram, em concurso de agentes, coisa alheia, mediante grave ameaça à pessoa, com emprego de substância inflamável e com prejuízo considerável à vítima e denunciado MAIKO FERRI, ou seja, 01 (um) automóvel, modelo caminhonete L200 Triton, cor preta, marca Mitsubishi, segundo espelha o bojo do B.O. de fls. 03/07-IP e demais peças de informação adjuntas.. (...)”

CARLOS ALEXANDRE VALVERDE BRANDÃO, já qualificado, como incurso nas sanções do artigo 148, caput, do Código Penal (3° Fato), c.c. artigo 14, caput, da Lei Federal n°. 10.826/2003 (4° Fato), c.c. o artigo 163, Parágrafo único, incisos I, II e IV, do Código Penal (5° Fato), em concursos material e de agentes (artigos 69 e 29, ambos do CP) (id.
111788469).

A denúncia foi recebida em 17 de junho de 2014.

A Sentença foi prolatada em
17 de outubro de 2017
, julgando a inicial acusatória parcialmente procedente, para condenar o apelante à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa pelo delito de porte ilegal de arma de fogo, e 01 (um) ano de detenção e 20 (vinte) dias-multa, pelo crime de dano qualificado, em regime aberto, totalizando em 02 (dois) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção e 30 (trinta) dias-multa, no regime aberto, id. 111788471.

Nas razões recursais, o recorrente postula pela absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do CPP sob argumento de insuficiência probatória acerca da autoria delitiva, aliada a confissão do corréu Ronaldo Batista. Subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, II e III do CP. (id. 111788471).

Em Contrarrazões a Promotoria de Justiça pugna pelo total improvimento do pleito defensivo (id. 111788471).

O Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça da lavra do Procurador de Justiça, Dr. João Augusto Veras Gadelha, opina para que
“seja declarada a prescrição da pretensão punitiva intercorrente, em relação a todos os crimes, com a consequentemente, extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, artigo 110, §1o, art. 114, inciso II e artigo 119, todos da Matriz Penal, restando prejudicado, desse modo, a análise do meritum causae.”
(id. 130072196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ALEXANDRE VALVERDE BRANDAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
CARLOS ALEXANDRE VALVERDE BRANDAO
foi condenado à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e 01 (um) ano de detenção pelo delito de dano qualificado.

Contudo, consoante manifestou a Procuradoria-Geral, restou prejudicado o exame do mérito recursal por força da prescrição da pretensão punitiva, ao que impositivo declarar extinta a punibilidade do acusado.

As penas individualmente aplicadas ao réu, não excede a dois anos, de forma que prescrevem no prazo de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inc. V, do Código Penal.

Este lapso temporal transcorreu, no caso vertente, entre a data da publicação da sentença condenatória (
17.10.2017
) e a presente data, oportunamente, rememoro que, a teor do art. 119, Código Penal, havendo concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

Por outro lado, impossível o exame do mérito, pois é inaceitável questionar a procedência de uma condenação inexistente, pois extinguindo-se a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, é como se o próprio delito não mais existisse, desaparecendo a condenação e todos os seus efeitos.

Diante disso, declaro a extinção da punibilidade do recorrente pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado na modalidade superveniente, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, artigo 110, §1o, art. 114, inciso II e artigo 119, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022